Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1007074-47.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI
RECORRIDO: J. C. MOREIRA AGRICOLA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI, com fundamento no art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (ID. 34707950).
“AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS – PEDIDO IMPROCEDENTE. 1- O STJ “firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.” (AgInt no AREsp 594.879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). No caso concreto, a alegação de que houve afronta a dispositivo de lei, refere-se tão-somente, a questão envolvendo a valoração das provas quando do julgamento do Recurso de Apelação, eis que foi consignado que a empresa Requerida comprovou suas teses e o Autor não logrou êxito. (TJMT – Ação Recisória no 1007074-47.2019.811.0000, Desa. Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turama de Câmaras Cívesis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID. 49239463.
O Recorrente alega violação aos artigos 113, 309 do Código Civil e ao artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil pois o acórdão não fundamentou quanto ao pagamento da divida realizado a empresa Recorrida.
Assevera afronta ao artigo 371, inciso I do CPC, uma vez que não houve a devida valoração das provas.
Recurso tempestivo (ID. 52452987).
O Recorrido ofertou contrarrazões (ID. 54028451).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 52552970), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Decisão fundamentada, não infringência ao artigo 489, §1o, IV do CPC.
Em que pese o Recorrente sustenta ausência de fundamentação quanto amortização da dívida em favor da empresa Recorrida, sua alegação não merece prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão, a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Em suas razões, a empresa Requerida alegou que não há ilicitude na inscrição do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, porque ele adquiriu 120 (cento e vinte) sacas de semente de milho, no valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais); contudo, não efetuou o pagamento.
O Autor desta demanda, por sua vez, interpôs o Apelo no intuito de majorar a verba indenizatória para R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).
O Recurso de Apelação interposto pela empresa Requerida foi provido, à unanimidade, pelo órgão colegiado e no voto condutor constou que:
O ponto central posto em discussão cinge-se a verificar a existência ou não de responsabilidade civil da parte ré, ora apelante, pelo alegado dano moral sofrido pela parte autora, ora apelada, em decorrência de suposta negativação indevida de seus dados junto ao cadastro de inadimplentes.
Nesse contexto, é certo que aquele que causa dano a "outrem", ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito e está sujeito à reparação civil, consoante os arts. 186 c/c 927 do CC.
Cumpre ressaltar, em primeiro lugar, que estabelecer o ônus probandi nas diversas situações postas constitui ponto central para a solução da demanda.
Arguindo a parte autora fato negativo, vale dizer, inexistência de dívida, ante suposta renegociação, incumbe ao réu o ônus de provar o débito e o respectivo inadimplemento, de modo a justificar a negativação (art. 373, II, do CPC).
No caso em tela, sustentou a parte autora (2.o apelante) que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida (1.o apelante) por um débito devidamente quitado, o que lhe ocasionou contratempos na aquisição de insumos para o plantio da safrinha de milho 2012/2013, desta forma, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
Para tanto, apresentou um recibo de pagamento (fl. 18) emitido por outra empresa.
Em sede de contestação, a requerida (1.o apelante) juntou os seguintes documentos: 1) nota de pedido (fl. 66); 2) nota fiscal (fl. 67); e 3) emissão e aceite de duplicata (fl. 69) no valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).
Dessa forma, entendo que a empresa requerida (1.a apelante) se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que demonstrou a existência da dívida e a licitude da inscrição dos dados do 2o apelante nos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta o acolhimento da pretensão autoral.
Isso porque, além da nota fiscal no 185 (fl. 67) conter a assinatura de recebimento da mercadoria do próprio autor, a duplicata originada por esta nota, também foi aceita por este (fl. 69).
Tais documentos afastam a higidez do recibo de pagamento (fl.18) apresentado pelo 2.o apelante, eis que emitido por outra empresa e que, até aqui, não restou demonstrado qualquer vínculo com a empresa apelante, ônus, aliás, que competia ao autor, de modo que, se houve pagamento, este foi feito a pessoa errada em inobservância do art. 308 do CC, in verbis:
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.
Logo, não restam dúvidas de que a inclusão do nome no SPC/SERASA foi devida, porque ao tempo desta já remanescia configurado o inadimplemento do 2o apelante, não restando dúvidas que a parte ré, ora 1o apelante, desincumbiu de seu ônus probatório, apontando fato impeditivo ao direito do autor (2o apelante).
Sobre o tema:
“(...) A doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, visando a sua vitória da causa, cabe à parte o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz. O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a idéia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-se-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova. Tão-só depois de produzidas ou não as provas e de examinadas todas as circunstâncias de fato é que o juiz recebe da lei o critério que há de plasmar o conteúdo de sua decisão” (Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 6a edição, vol. II, p.1417). (destaquei).
Sendo assim, ao meu sentir, repita-se, a parte ré, ora 1.o apelante, desincumbiu-se do ônus de provar a origem (lastro) e a própria existência do débito imputado à parte autora e essa, por sua vez, não conseguiu se desvincular da dívida, o que se daria, logicamente, com a comprovação do pagamento, o que não se tem na espécie.
[...]
Com essas considerações, conheço do recurso do 1.o apelante (JC MOREIRA AGRICOLA - ME MULTISAFRA) e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial. O recurso do 2.o apelante (ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI) resta prejudicado.
O Espólio opôs Recurso de Embargos de Declaração, sob a tese de que o Acórdão foi omisso quanto à prova produzida nos autos.
Os Aclaratórios foram rejeitados em decisão unânime. Inconformado, o Espólio interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi obstado pela Vice- Presidência desta Corte. Assim, o Requerente interpôs Recurso de Agravo ao STJ, o qual não foi conhecido pela Corte Superior, diante da sua manifesta intempestividade (AResp n.o 1.301.712/MT).
Com o trânsito em julgado, a empresa JC Moreira Agrícola – ME (Multisafra) promoveu Ação Executiva, no intuito de receber o crédito que deu origem a toda a celeuma.
Ao ajuizar esta demanda, o Espólio Requerente argumenta que há manifesta violação ao que dispõe o artigo 489, § 1.o, inciso IV, do CPC que, de conseguinte, acarretou a inobservância dos preceitos constitucionais e legais insculpidos nos artigos 93, da Constituição Federal, artigos 113 e 309 do Código Civil e artigo 371, do CPC.
Aduz que a afronta ao dispositivo decorre do fato de que no Acórdão foi declarada a ocorrência de erro de pagamento e falta de prova, sem, contudo, enfrentar os argumentos da ocorrência do efetivo pagamento do débito a credor putativo e tão pouco sobre o cumprimento do artigo 373, inciso I, do CPC, por meio de prova testemunhal colhida em juízo.
Assevera que o depoimento da testemunha foi fundamental para o acolhimento do pedido pelo Juiz de primeiro grau e que ao analisar o Apelo, a 3.a Câmara de Direito Privado não teceu qualquer linha sobre o que foi afirmado pela testemunha.
Alega que o decisum rescindendo “desprezou totalmente a tese do Autor embasada nos fatos previstos nos artigos 113 e 309 do Código Civil, como se os fatos e provas produzidos nos autos simplesmente tivessem desaparecido, em total negativa de vigência ao artigo 371 do CPC, que é cristalino ao dispor que o juiz aprecie a prova constante dos autos, quando da prolação da sua decisão”. (sic – Id. 7908991 – Pág. 7)
Assevera que opôs Embargos de Declaração para sanar a omissão. Todavia, “este Tribunal limitou-se a uma conclusão mecânica de inexistência de vícios capazes de lastrear a interposição dos declaratórios”. (sic – Id. 7908991 – Pág. 7)
Assim, segundo argumenta, o Acórdão descumpre expressamente o disposto no artigo 489, § 1.o, inciso IV, do CPC, pois há manifesta violação à norma jurídica.
Sustenta que o decisum não enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não mencionou a prova testemunhal produzida, não fez menção sobre a teoria da aparência, usos e costumes, forma concreta como o negócio ocorreu e, ainda assim, pautando-se no artigo 373, inciso II, do CPC, fundamentou a reforma da sentença na falta de prova, como se o Requerente não a tivesse produzido, o que de fato não ocorreu.
Em que pese toda a argumentação exposta, observa-se que não há falar em violação literal de dispositivo de lei no Acórdão rescindendo.
Ao analisarem os autos, os Desembargadores que compuseram a 3.a Câmara de Direito Privado firmaram convicção que os fatos ocorreram conforme a versão apresentada pela empresa Recorrida. Isso é, entenderam que a empresa Recorrida comprovou a existência da dívida e a licitude da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.”
Dessa forma, não se verifica a alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil, na medida em que o Órgão Julgador dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
Diante desse quadro, não há evidência de afronta ao mencionado artigo, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação ao art. 373, I do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao art. 373, I do CPC, o Recorrente sustenta a má valoração das provas existentes nos autos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. No que tange à violação ao art. 373 do CPC - cerceamento de defesa - destaca-se que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento.
2. A questão probatória do ônus do autor ou do réu é questão inviável de ser analisada por esta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017).
4. Ao autor incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito, situação bem evidenciada pela Corte de origem, que afirmou textualmente que não se comprovou o dever de prestar contas do recorrido.
5. Reconhecer a pretensão do recorrente, no sentido de ser possível exigir contas no caso sub examine, demandaria a incursão no contexto fático-probatório, prática vedada pela Súmula no 7 do STJ.
6. [...] 8. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1200103/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018) (g.n.)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII